Tribunal: TJPA
Processo: 0802952-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802952-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JEIZA MONALISA GOMES SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, estipulando prazo de cinco dias para restituição do bem em caso de purgação da mora e multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deveria ser reformada diante da alegação de prazo exíguo para restituição do veículo e desproporcionalidade da multa fixada, bem como a alegada afronta à Súmula nº 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando razões concretas para sua modificação.

O Agravo Interno limitou-se a repetir os argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem refutar de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, o recurso deve ser fundamentado de forma a demonstrar a necessidade de reforma da decisão, não bastando a mera repetição de alegações já afastadas pelo juízo monocrático.

O artigo 932, III, do CPC permite o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, o que se aplica ao caso concreto diante da ausência de impugnação específica.

Diante da falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

A mera repetição dos argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática não constitui fundamentação suficiente para o conhecimento do Agravo Interno.

É admissível o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/05/2019; TJ-PA, AI 0803142-12.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22/08/2023; TJ-PA, AgInt na Apelação 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23442842
,

em que foi negado provimento ao recurso
da agravante para reconhecer o prazo exíguo para cumprimento das medidas determinadas e reduzir o valor das astreintes para evitar enriquecimento ilícito nos autos da ação de busca e apreensão.

Nas
razões do interno (ID. 24133076),
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade porque o prazo determinado é reduzido, a multa foi fixada em valor desproporcional, além da inobservância ao disposto contido na súmula nº 410 do STJ
.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo nº

0800086-47.2024.8.14.0028), deferiu o pedido de liminar, conforme trecho a seguir: “(....) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo. Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial ). Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
[2]
, na forma do art. 846, do CPC. Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias. Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias (...)”. No recurso, a parte agravante defende que o prazo de 5 (cinco) dias foi exíguo para o cumprimento da determinação, já que é uma grande instituição financeira e eventual restituição do veículo necessita de trâmites burocráticos inerente a todas aos bancos de grande porte. Além disso, alegou que o valor arbitrado a título de astreintes ensejará enriquecimento indevido do agravado, visto que exorbitante. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a decisão impugnada e reconhecer a exiguidade do prazo de cinco dias e reduzir o valor da multa para um patamar que não seja exorbitante para a obrigação principal em discussão. Em decisão ID 18394232 indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões. Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022. Assim,
decido
: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinou que, na hipótese de purgação da mora, o banco restituísse o automóvel no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias. A tese recursal defende a exiguidade do prazo estabelecido para devolução do veículo e desproporcionalidade das astreintes. Do que consta dos autos, não vislumbro que o prazo seja demasiadamente curto para o cumprimento da devolução do veículo caso o devedor purgue a mora, haja vista que, a princípio, referido prazo observou o princípio da paridade das armas, já que o devedor possui o mesmo prazo para quitar integralmente a dívida a fim de evitar a busca e apreensão do veículo. Além do mais, a instituição financeira se valeu de argumentos genéricos para justificar a dilação do prazo. Com relação às astreintes, igualmente, não a reputo exorbitante e entendo que o objetivo não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma especificada pelo julgador. No mais, ressalto que o artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Sobre os temas debatidos, cito a jurisprudência desta Corte (grifei):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803142-12.2023.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado). Por outro lado, não há que se falar também em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da penalidade, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso, evidente que o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação, não havendo decisão que, de forma efetiva, tenha causado danos à parte recorrente, sobretudo quando observado que até a presente data, não foi sequer cumprida a diligência de busca e apreensão nos autos principais, objeto da ação. Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
. (
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões do recurso originário, sem contrapor especificadamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 28/08/2025